Tribunal: STF
Processo: HC 263043
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Deivid Buarque de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ. III. 



    RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. 



    4. No agravo regimental, o agravante não refutou especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a afirmar a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ. 



    5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ".



    (AREsp 2.923.616 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    a) Anular a condenação imposta ao Paciente, DEIVID BUARQUE DE OLIVEIRA, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas idôneas para a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente considerando a absolvição do Paciente quanto ao art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; ou 



    b) Desclassificar a conduta do Paciente para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal), dada a pequena quantidade e as circunstâncias indicativas de uso; 



    c) Subsidiariamente, aplicar o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a consequente redução da pena e a fixação de regime aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, afastando o *bis in idem* na valoração da reincidência e a ausência de fundamentação concreta para o regime mais gravoso.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente